Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova coligida aos autos não se mostra suficiente para amparar a condenação da ré pelos crimes tipificados no art. 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90, uma vez que há dúvidas acerca do dolo da recorrente de fraudar a ordem tributária e praticar o crime de sonegação fiscal.
2. Recurso conhecido e não provido.